Tribunal: TJMT
Processo: 1002250-07.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO - LIDES RELATIVAS AO MESMO ATO JURÍDICO – CONEXÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE – PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS PROTESTOS – FIANÇA BANCÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO.
Deverão ser reunidas para julgamento conjunto a Execução de Título Extrajudicial e a Ação de Conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico (art. 55, §, I, do CPC).
Dentre as causas suspensivas, não encontra-se a fiança bancária, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro.
Apelo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002250-07.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]
Parte(s):

[ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO - LIDES RELATIVAS AO MESMO ATO JURÍDICO – CONEXÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE – PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS PROTESTOS – FIANÇA BANCÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO.

Deverão ser reunidas para julgamento conjunto a Execução de Título Extrajudicial e a Ação de Conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico (art. 55, §, I, do CPC).

Dentre as causas suspensivas, não encontra-se a fiança bancária, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro.

Apelo desprovido

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1002250-07.2017.8.11.0003

APELANTE: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A – CASAS PERNAMBUCANAS
,
de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória, declinou da competência para a 1a Vara da mesma Comarca para j
ulgar os pedidos concernentes as CDAs 20143885 e 20154062
e
julgou improcedente a ação declarando exigíveis as CDA’s no 20146116 e 20142678, revogando a liminar anteriormente concedida
autorizando-o, se ainda for o caso, o apontamento da dívida no cartório de registro e protesto.

O Apelante suscita inicialmente, a inexistência de conexão e competência do juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis.

Afirma que se o juízo é incompetente para julgar a respeito do cancelamento das
CDAs 20143885 e 20154062 também seria para julgar as demais.

Aduz que a sentença reconheceu que as CDA’s estão garantidas por carta de fiança e julgou improcedente a ação em virtude de que não teria o condão de suspender a exigibilidade das referidas dividas, e desconsiderou o fato de que o objeto da demanda seria o cancelamento dos protestos.

Argumenta que a
Lei Federal 13.105, de 16/03/2015, instituiu o Código de Processo Civil atualmente em vigor desde 16/03/2016, criando nova regra legal equiparando a Apólice de Seguro Garantia a dinheiro para fins judiciais de garantia do juízo.

Sem contrarrazões. (Id 7826296).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021